Tribunal: STF
Processo: RE 918315
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DEVIDO À DOENÇA MENTAL INCAPACITANTE. LEI COMPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DA APOSENTADORIA AO CURADOR. NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS NO QUAL SE ALEGA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELEVÂNCIA SOCIAL E JURÍDICA. CONVENÇÃO DE NOVA YORK (ART. 5°, § 3°, CF/1988). EXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL E DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDAS. 



    I - A causa extrapola os interesses das partes envolvidas, haja vista que a questão central dos autos, exigência de apresentação de termo de curatela como condição de percepção dos proventos de aposentadoria por invalidez, independentemente de qualquer análise acerca de sua capacidade para prática de atos da vida civil, alcança o universo de servidores do Distrito Federal que venham a aposentar-se nas condições ora levantadas.



    II – Necessidade de análise do caso sob a ótica da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada na cidade de Nova York, em 30 de março de 2007, que foi aprovada pelo Decreto Legislativo 186/2008 e, em razão disso, é equivalente às emendas constitucionais, por força do art. 5°, § 3°, da Constituição Federal de 1988.



    III – Existência de questão constitucional e de Repercussão Geral reconhecidas.